Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-51.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEIÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
2. Os integrantes da cadeia respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor em decorrência de defeito da prestação de serviços, por força do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
3. Nos termos do Enunciado de Súmula no 479 da Corte Superior de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Indubitável o reconhecimento de que houve falha na prestação do serviço em decorrência de contratação indevida de seguro.
5. A despeito de ter sido o contrato firmado mediante terceiros, este fato não isenta a instituição financeira da sua responsabilidade quanto aos débitos feitos na conta corrente do consumidor, sem autorização.
6. As fraudes eletrônicas que resultem em operações bancárias prejudiciais aos consumidores, embora, em regra, caracterizem fortuito interno, não provocam, necessariamente, lesões extrapatrimoniais, ressalvada a prova produzida pelo lesado sobre a existência de dano anormal a atributo de sua personalidade que exija compensação a título de danos morais.
7. Se os honorários advocatícios arbitrados pela r. sentença atendem aos ditames contidos no 85, § 2o, do CPC, especialmente os vetores do grau de zelo do profissional e da natureza e da importância da causa, não há fundamento para reduzi-los.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelações conhecidas e não providas.